Tribunal: TJES
Processo: 5000731-38.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-38.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA THEREZA MOTA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a parte autora, requerendo a nulidade da sentença pela inexistência de parte dispositiva e ausência de fundamentação, com a baixa dos autos para prolação de nova sentença na forma da lei.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar, pois, além da ausência da parte dispositiva, verifico que os fundamentos da sentença são severamente sucintos.

Dispõe o artigo 489, do Código de Processo Civil, que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
(grifei)

Desse modo, o dispositivo é um dos elementos essenciais da sentença, além de que, o artigo 38 da Lei nº 9.099/95 prevê a dispensa apenas do relatório.

Assim, ainda que tenha constado no corpo da fundamentação que seria inviável o acolhimento do pedido autoral, a decisão padece de nulidade por não contemplar a parte dispositiva na forma determinada pelo art. 489, III, do CPC.

Nesse sentido:

SENTENÇA SEM DISPOSITIVO. NULIDADE.
Esta Turma, por maioria, entende que o art. 489, III, do Novo CPC é expresso ao definir como elemento essencial da sentença a parte dispositiva, devendo o art. 832 da CLT ser interpretado no mesmo sentido. Tudo com o fim de se evitar incertezas em relação à coisa julgada, conforme artigos 502, 504 e 507 do Novo CPC. Sendo assim, considerando-se foi suprimido da sentença elemento essencial a sua validade, devem os autos retornar à origem para prolação de nova decisão. (TRT-4 - ROPS: 00204646420155040331, Data de Julgamento: 04/07/2016, 4ª Turma). (grifei)

REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. NULIDADE I -
A OMISSÃO DE COMANDO DECISIVO NA PARTE DISPOSITIVA SOBRE PEDIDO RECONHECIDO NA FUNDAMENTAÇÃO, É CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
II - APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA DE OFÍCIO. (TJ-DF - APC: 20100110084760 DF 0004476-63.2010.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/04/2014 . Pág.: 463). (grifei)

Portanto, diante da ausência da parte dispositiva, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Destarte,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso e declaro a nulidade da sentença, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.